Tribunal: TJDFT
Processo: 0006672-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS aliadoS À PROVA DOCUMENTAL. Condenação mantida. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NÃO RECONHECIDA. APELANTE COM 21 ANOS COMPLETOS NA DATA DO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. No crime de tráfico de substância entorpecente, crime permanente, o ingresso de autoridade policial em casa alheia para efetuar a prisão em flagrante não constitui ilegalidade. Não se verifica a nulidade alegada pela defesa, pois o ingresso dos policiais na residência que continha entorpecentes baseou-se em elementos suficientes (denúncias anônimas) para indicar fundadas razões de que eles estavam cometendo um crime, em situação de flagrância, não havendo falar em irregularidade do flagrante ou em ilicitude da prova produzida.
2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. A atenuante da menoridade relativa, por expressa previsão legal, só se aplica ao agente que à época dos fatos era menor de 21 anos.
4. Recursos conhecidos e não providos.